Tribunal: STF
Processo: ADI 679
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-26
Data de publicação: 1992-02-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ESTADO DE GOIÁS. LEI N.º 11.578/91. ALEGADA OFENSA AO
ART. 96, II, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                Perfeita plausibilidade do fundamento do pedido, visto
 ser
manifesto que se trata de lei que pretende modificar critério de
fixação de vencimentos da magistratura, sem iniciativa do Tribunal
de Justiça. Manifesta conveniência da suspensão de sua eficácia.
                Medida cautelar deferida.